Tribunal: TJSP
Processo: 1007771-51.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de Segurança – Anulação de concurso público para o cargo de Professor de Ensino Superior – Suposto vínculo entre candidata aprovada e membro da banca examinadora – Controvérsia com conteúdo fático a exigir dilação probatória – Inviabilidade de impetração de mandado de segurança - Sentença denegatória da segurança - Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007771-51.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante NATASHA
YOUNG BUESA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007771-51.2017.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 27.381/20 2/4
VOTO No 27.381/20
APELAÇÃO No 1007771-51.2017.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APELANTE: NATASHA YOUNG BUESA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Mandado de Segurança Anulação de concurso público
para o cargo de Professor de Ensino Superior Suposto vínculo
entre candidata aprovada e membro da banca examinadora
Controvérsia com conteúdo fático a exigir dilação probatória
Inviabilidade de impetração de mandado de segurança - Sentença
denegatória da segurança - Desprovimento do recurso.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata
aprovada em primeiro lugar em concurso para o cargo de “Professor de Ensino
Superior”, promovido pela Faculdade de Tecnologia da FATEC de Cotia,
inconformada com a anulação do resultado, ocorrida por suposto vínculo
acadêmico entre a impetrante e membro da banca examinadora.
A r. sentença de fls. 86/87, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre a impetrante pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e não respondido.
O membro do Ministério Público que oficiou em primeira instância
deixou de opinar nos autos, em virtude da ausência de incapaz e da
disponibilidade do direito controvertido (fls. 19).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Segundo depreende-se da petição inicial, o referido certame acabou
por ser anulado, em razão de suposto vínculo entre a primeira colocada, ora
impetrante, e membro da banca examinadora.
Consoante informações de fls. 62/70, a autoridade coatora justificou o
ato impugnado em razão do princípio da impessoalidade, valor ao qual se encontra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007771-51.2017.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 27.381/20 3/4
jungida a Administração Pública. Alegou, ainda, inexistir prejuízo para os
candidatos, uma vez que o concurso seria refeito, com a substituição da banca
examinadora.
A r. sentença recorrida denegou a segurança sob o fundamento de
inadequação da via eleita, uma vez que a controvérsia posta nos autos se reveste de
forte conteúdo fático, a demandar dilação probatória, medida incompatível com o
rito do “mandamus” (fls. 86/87).
A impetrante, a seu turno, alega em suas razões recursais que restou
comprovado nos autos inexistir vínculo, seja acadêmico, de amizade ou mesmo de
proximidade, com qualquer membro da banca, donde pleiteia a concessão da
segurança a fim de que a aprovação obtida no certame reste confirmada e gere os
consequentes efeitos jurídicos.
Estabelecidos tais fatos, tem-se pela confirmação da r. sentença
recorrida.
Isto porque, "[...] para que se configure direito líquido e certo,
exige-se a certeza material dos fatos arguidos, fornecida pelos documentos com
que o impetrante deve instruir sua petição inicial" (Milton Flaks, "Mandado de
Segurança - Pressupostos de Impetração", Ed. Forense, 1980, p. 122).
Neste sentido, o mandado de segurança "[...] só admite prova de
natureza documental (limitação quanto aos meios) e apresentada na inicial pelo
autor e na defesa pelo réu (limitação quanto ao tempo)" (Celso Agrícola Barbi,
"Do Mandado de Segurança", Ed. Forense, 1977 - p. 235/236).
Assim, pela necessidade de prova pré-constituída, tem-se que “[...]
o fato não comprovado em juízo (no mandado de segurança a prova é sempre
documental) não existe para o Juiz (...) se a matéria de fato é controvertida,
incabível é o mandado de segurança, que pressupõe sempre direito líquido e
certo, fundado em fato inquestionável" (Alfredo Buzaid, "Do Mandado de
Segurança", Ed. Saraiva, 1988, p. 90/91).
Exige-se em mandado de segurança, portanto, prova pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007771-51.2017.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 27.381/20 4/4
constituída, com demonstração do direito líquido e certo, o qual, reprisando as
lições citadas acima, é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por pertinente, confira-se, ainda, a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ESCREVENTE DE
CARTÓRIO NOTARIAL. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR GRAVÍSSIMA. PENA DE
DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSÁRIA
DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de segurança reclama direito evidente prima
facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam
cognição primária. É que "No mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de
modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o
processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza
e liquidez do direito." (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, Editora
Atlas, 13a Edição, pág. 626) 2. Revelando seu exercício dependência de circunstâncias
fáticas ainda indeterminadas, o direito não enseja o uso da via da segurança, embora
tutelado por outros meios judiciais. Precedentes do STJ:RMS 18876/MT, Relator
Ministro Teori Zavascki, DJ de 12.06.2006; RMS 15901/SE, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, DJ de 06.03.2006 e MS 8821/DF, desta relatoria, DJ 23.06.2005
(...)” (RMS 21.936/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.12.2008).
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de denegação da segurança.
Por se tratar de mandado de segurança, não há que se falar em
aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator